Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711177-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (Proc. 0701008-54.2023.8.07.001 – id 150053304) da Vara Cível do Guará que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69) do veículo Land Rover Discovery Sport NAC. SE R-Dynamic 2.0 Tb-Si4 – 2021. Alega, em suma, que não houve entrega da notificação extrajudicial, cuja comprovação é necessária ao deferimento da liminar, pois não enviada para o endereço do contrato, nem há, no campo próprio do AR, assinatura do agravante. Sustenta que não foi juntado aos autos principais o registro de protesto. Afirma a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69, porquanto a concessão da liminar sem a oitiva do devedor fere os princípios de igualdade e do devido processo legal. Aponta perigo de dano na iminente apreensão do veículo e consequente consolidação do bem na posse do agravado, que poderá aliená-lo. Requer a suspensão da decisão até julgamento do AGI. 2. A matéria deduzida no recurso não foi submetida ao Juízo a quo. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Acrescento que, em regra, a defesa na ação de busca e apreensão disciplinada pelo DL 911/69 somente tem lugar após a execução da liminar, que ainda não foi efetivada, embora deferida. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator